Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-17.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009630-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON MALHEIROS DA SILVA - CPF: 046.514.411-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA NUNES - CPF: 052.044.141-93 (VÍTIMA), CARLOS JESUS DE CAMPOS (VÍTIMA), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), Joao Victor da Cruz Silva (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.599.091-57 (PACIENTE), DR. ABEL BALBINO GUIMARÃES (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
–

1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL –
2.

ALEGADO ARREFECIMENTO DO
PERICULUM LIBERTATIS

– INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA QUE SE FAZ IMPRESCINDÍVEL PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – PERICULOSIDADE DO AGENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que além de apurar crimes demasiadamente graves, o feito conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo.

2.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a presença de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta dos crimes e a aparente periculosidade social do paciente, esta última evidenciada pelo histórico criminal desfavorável por ele ostentado; sendo insuficientes ao afastamento do
periculum libertatis
o mero transcurso de tempo entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, tampouco o encerramento da instrução criminal.

3.

Portanto, uma vez que bem delineados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, torna-se insuficiente a mera vinculação do encarcerado ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do mesmo
codex.

4.

Coação ilegal não demonstrada. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA

PACIENTE:

EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e

mantém, por tempo dito excessivo,

a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.º 1039142-73.2021.811.0002 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico sustenta a tese de
excesso de prazo
, argumentando, nesse desiderato, que,
conquanto já tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
a perícia requerida pela acusação não foi concluída
; fato esse que, segundo o impetrante, desacelera a marcha processual e configura
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, a tornar-se de rigor a
superação da Súmula 52 do STJ.

Como segunda vertente, afirma
que
não mais subsiste o requisito legal pertinente ao
periculum libertais
, pois, diante do alargado lapso temporal transcorrido entre os fatos imputados e a decretação da ordem prisional em face do increpado [mais de três meses],
os motivos que inicialmente sustentavam a medida extrema acabaram esvaziados
, mormente na hipótese em que já se encerrou a instrução processual,
inexistindo, portanto, qualquer indicativo de que, acaso posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública,
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Em reforço,
ressalta os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, bem como o
caráter excepcional
atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/11, para depois afirmar que se mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere combinadas com a prisão domiciliar (art. 319 do CPP)
.

Com arrimo em tais argumentos, o subscritor do
writ
pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 128709671 ao ID 128709676.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 128867675), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital anexado no ID 129224669.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, determinando-se, de ofício, que o juízo
a quo
proceda com a realização da perícia em prazo razoável (ID 129770151).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o advogado,
Dr. Lázaro Roberto Moreira Lima
(OAB/MT 10.006), para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na exordial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que no dia
22/10/2021
, a Polícia Judiciária Civil de Cuiabá/MT instaurou o IP n.º 50/2021, a fim de identificar os autores dos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
ocorridos no dia
05/09/2021
, no município de Várzea Grande/MT; oportunidade em que três meliantes teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade,
um caminhão baú – câmara fria, VW 9.160, placa OBM7029
, pertencente à vítima
Edivaldo Gonçalves da Silva
e
toda a carga de alimentos perecíveis contida no veículo [carne de boi], avaliada em R$80.000,00 (oitenta mil reais)
, de propriedade da empresa “Boi Branco”; além de uma carteira com documentos, cartões e um aparelho celular pertencente à vítima
Carlos Alberto da Silva Nunes
.

Desta feita, após a realização de algumas diligências, na data de
26/10/2021
, o Delegado de Polícia titular do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO) representou pela decretação das medidas cautelares de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor dos suspeitos
EDILSON RODRIGUES DA SILVA DA SILVA JÚNIOR
e
Edson Malheiros da Silva
; o que foi acolhido pelo d. juízo acoimado coatora na data de
25/11/2021
[autos n.º 1034289-21.2021.811.0002], sendo as ordens prisionais efetivamente cumpridas nos dias
01/12/2021
e
06/12/2021
.

Encerradas as investigações, em
19/01/2022
o i. representante do Ministério Público denunciou o ora paciente
EDILSON RODRIGUES DA SILVA DA SILVA JÚNIOR
,
Edson Malheiros da Silva
e
Vinicius Martins dos Santos
pela prática dos delitos tipificados no
art. 157, §2º, incs. II e V e §2º-A, inc. I, por três vezes, nos termos do art. 70, todos do CP c/c art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
; sendo a exordial acusatória recebida tão somente em face de
EDILSON
e
Edson
na data de
21/01/2022
, oportunidade em que determinada a citação pessoal dos denunciados para apresentarem suas respectivas defesas, mantida a segregação cautelar dos réus e designada audiência de instrução e julgamento para o dia
23/02/2022
.

Sucede, que as vítimas e testemunhas não compareceram à solenidade e, considerando que, até aquela data, somente o ora paciente
EDILSON
havia apresentado resposta à acusação, o d. magistrado singular chamou o feito à ordem e proferiu decisão por meio da qual:
i)
recebeu a denúncia em face de
Vinicius Martins dos Santos
, determinando, outrossim, a citação pessoal deste para que apresentasse sua respectiva defesa;
ii)
determinou o prosseguimento do feito quanto à
EDILSON
, viso que inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), designando-se audiência de continuação da instrução para
04/03/2022
;
iii)
indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do corréu
Edson
;
iv)
reiterou a determinação de realização de busca exploratória no aparelho celular apreendido nos autos.

Desta feita, na data outrora agendada, foram inquiridas as testemunhas
Carlos Alberto da Silva Nunes
,
Jean Camargo
e
Nayanna Santana
, realizado o interrogatório dos acusados
EDILSON
e
Edilson
, e deferido o pedido de remessa do feito ao i. Ministério Público para realização de eventuais diligências acerca da quebra de sigilo de dados; tendo o d. magistrado singular determinado, outrossim, a subsequente remessa do feito às partes para, consecutivamente, apresentarem suas alegações finais.

Em
11/03/2022
, o i. representante do
Parquet
formulou representação pela decretação da prisão preventiva do corréu
Vinicius
, bem assim, pelo deferimento da medida cautelar de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos por ocasião da prisão dos acusados
EDILSON
e
Edson
; ao que se seguiu a apresentação de pedido de revogação da prisão preventiva de
EDILSON
na data de
15/03/2022
e a prolação de nova decisão pelo MM. Juiz de 1º grau em
16/03/2022
, oportunidade em que:
i)
deferiu o pedido de quebra do sigilo de dados;
ii)
decretou a prisão preventiva em face de
Vinicius Martins dos Santos
; e
iii)
indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela i. Defesa do beneficiário deste
writ.

Nas datas de
20/04/2022
e
26/04/2022
, as defesas constituídas pelo
ora paciente
e por
Edson
formularam pedidos de liberdade provisória, os quais foram indeferidos pelo d. magistrado singular em decisão proferida no dia
19/05/2022
, oportunidade em que reiterado o pedido de cumprimento das diligências faltantes pela d. autoridade policial.

Atualmente, os autos aguardam tão somente a realização de tais diligências e a apresentação de memoriais pelas partes para que, então seja prolatada sentença de mérito
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo.

De início, o subscritor do
writ
sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que, conquanto a audiência instrutória tenha sido realizada há mais de 03 (três) meses, a perícia requisitada pelo
Parquet
durante a aludida solenidade segue pendente de cumprimento até a presente data; o que, no entender da i. Defesa, elastece a marcha processual e configura mora do Poder Judiciário apta a ensejar o relaxamento da custódia cautelar experimentada pelo paciente.

Todavia,
a pretensão não faz jus à acolhida
.

E assim considero, porque há muito a jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Isso porque, os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual (
ex vi
: AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
; tanto que, entre a efetivação da prisão preventiva do paciente [02/12/2021] e a realização da audiência de instrução e julgamento [03/03/2022] transcorreram pouco mais de 03 (três) meses.

Portanto, a meu ver, a mera demora na conclusão das diligências solicitadas pelo i. Ministério Público, isoladamente considerada, não configura desídia do órgão acusatório, tampouco mora do Poder Judiciário; principalmente porque o contexto fático delineado alhures evidencia que o feito vem sendo impulsionado com celeridade, sendo igualmente certo que eventual delonga decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
[em número de 02], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos - circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

E por mais que o causídico vindique seja superado o entendimento consolidado na
Súmula n.º 52 do c. STJ
, cujo teor preceitua que
“
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”; friso, que a própria jurisprudência da Corte Cidadã vem se posicionando no sentido de que eventual mitigação do entendimento sumulado somente é cabível nos casos em que identificada flagrante ilegalidade – o que, ao menos por ora, não aparenta ser o caso dos autos.

Nesse sentido:
AgRg no RHC n. 129.833/PB
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 19/3/2021;
HC n. 443.259/PE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018;
HC n. 494.285/CE
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 6/9/2019.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação da ação penal instaurada em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da prisão preventiva.

Analisando a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente (ID 128709671 – págs. 92/96), bem como aquelas que indeferiram os sucessivos pedidos defensivos de liberdade provisória; constata-se que a medida extremada se encontra lastreada na hipótese autorizadora

prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os crimes imputados são dolosos e punidos com penas máximas que, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que restou suficientemente esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno administrativo, tais como a própria representação apresentada pela PJC e os depoimentos colhidos na repartição policial;
o que, por ora, é o suficiente para amparar a imposição e manutenção da cautelar extremada.

Até mesmo porque, conforme já aquilatado, a denúncia ofertada em face do ora paciente
EDILSON RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
já foi devidamente
recebida em 1ª instância
no dia
21/01/2022
, de modo que, a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ, “
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. ”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
,
o d. magistrado singular frisou em seus pronunciamentos a indispensabilidade da custódia provisória para
resguardar a ordem pública, assegurar a regularidade da instrução criminal
e
garantir a escorreita aplicação da lei penal
, haja vista que, para além de
as vítimas terem sido submetidas à violência psicológica
, podendo, por isso, sentir algum temor em depor judicialmente; ao que tudo indica,
EDILSON
seria um contumaz transgressor da Lei
, visto que
“ostentava quatro registros criminais, inclusive por homicídio e violência doméstica”
; restando, portanto, evidenciada a
gravidade concreta
dos delitos e a
aparente periculosidade
social do agente, a tornar imperiosa a manutenção do ergástulo.

E com efeito, em uma ligeira consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, verifiquei que além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
EDILSON
também responde à Ação Penal n.º 0006700-47.2016.811.0002 (PJe), que tramita perante a 1ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, no bojo da qual restou denunciado pelo crime de
homicídio qualificado na modalidade tentada
.

Portanto, à semelhança do que externado
pelo d. juízo
a quo,
concluo que existem elementos fáticos suficientes que justificam a adoção da medida extremada para
garantir a regularidade da instrução criminal
, a
aplicação da lei penal
e a
ordem pública
; de maneira que, o mero transcurso de pouco mais de 03 (três) meses entre a data dos fatos e a decretação da segregação cautelar, ou o encerramento da instrução criminal, isoladamente considerados, não tem o condão de afastar a indispensabilidade da constrição cautelar; até mesmo porque, conforme já mencionado, a prisão cautelar lastreia-se, dentre outras justificativas, na gravidade concreta da conduta e na aparente periculosidade do agente – esta última evidenciada pelo histórico criminal desfavorável deste -
circunstâncias que não se arrefeceram, tampouco sofreram modificação em razão do transcurso do tempo
.

E como bem preconiza a jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT
,
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Portanto, estando as razões de decidir devidamente amparadas em elementos concretos que demonstram ter o paciente supostamente se envolvido nos crimes ora em análise, e restando evidenciado o fundado receio de reiteração delituosa deste; impede-se considerar o pronunciamento judicial teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois reveste-se de razões de decidir que bem demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

À vista disso,
não há como, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao increpado ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois nada revela que estas seriam eficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o favorecido nessa ordem não voltaria a tumultuar a ordem social.

Por consequência, mesmo que eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.º 43 do IUJ n.º 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública e a aplicação da lei penal.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022